Tribunal: TJBA
Processo: 8045612-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045612-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RUBENS DOUGLAS DE JESUS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (
ART 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)

ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA.
MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, CPP) INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, Advogado, em favor de RUBENS DOUGLAS DE JESUS CONCEICAO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, Dra. Marcia Cristie Leite Vieira.

2.
Consta dos fólios que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/2023, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas), sobrevindo decisão
no auto de prisão em flagrante de n.º 8008350-08.2023.8.05.0004 que, após audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

3.Adiante, em decisão datada de 07/11/2023, nos mesmos autos, foi acolhido o pedido de liberdade provisória manejado pela defesa, concedendo-se o relaxamento da prisão, com imposição de medidas cautelares – entre as quais o monitoramento eletrônico – encontrando-se o paciente, atualmente, em liberdade.

4.
Ab initio
,
forçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante,
a priori
, encontram-se superadas com a homologação do flagrante e superveniência do decreto de prisão preventiva.

5.Outrossim, de acordo com as informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora, sobressai que tais alegações já foram suficientemente enfrentadas pelo Juízo primevo, ao analisar e concluir pela rejeição das preliminares suscitadas no bojo da defesa prévia, nos termos da decisão acostada ao id 89057906.

6.
Demais disso, as alegações trazidas pelo Impetrante, ao menos no que tangencia a teste de violação de domicílio, demanda aprofundada incursão no acervo probatório, evidenciando-se a incompatibilidade com a via mandamental.

7.
Conforme cediço,

o manejo do
writ
com finalidade de trancamento de inquérito ou ação penal consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade do crime.

8.
Conforme sobredito, extrai-se que a
prisão em flagrante do Paciente decorreu de perseguição e abordagem inicial em via pública, a partir da atitude evasiva adotada pelo suspeito, ao avistar a viatura policial, desdobrando-se posteriormente no local em que se deu a apreensão do material ilícito.

9.
Neste viés, é forçoso concluir pela existência de elementos que indicam a materialidade e indícios de autoria, conferindo plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizando a continuidade da ação penal deflagrada, com a regular instrução processual.

10. C
onvém sublinhar que, na primeira fase da
persecutio criminis
, não se exige que a materialidade do delito, a autoria e o elemento subjetivo do tipo estejam definitivamente provados, porquanto não se pode perder de vista que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade e não de certeza.

11.
Registre-se, ainda, que todas as questões pertinentes à materialidade, à autoria e à adequação típica, sob o fundamento de ausência de elementos que denotem a prática dos delitos em questão estão a desafiar instrução probatória, devendo, portanto, ser examinadas e decididas no curso da instrução processual.

12.Em suma, o trancamento da ação penal em curso, pela via deste writ, somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de qualquer sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

13.
Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

14.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8045612-33.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante Lorenzo Matos de Santana Nogueira, Advogado, em favor de
Rubens Douglas de Jesus Conceição
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19